Tribunal: TJSP
Processo: 0007251-44.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão de reforma da respeitável sentença que extinguiu a execução, diante da decretação da falência da devedora - Cabimento – Hipótese em que a decretação de falência da financiada não acarreta, em relação aos devedores solidários, a suspensão ou extinção da ação monitória ajuizada pelo autor credor – Inteligência do art.99, inciso V, c/c art.6o todos da Lei

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão de reforma da respeitável sentença que extinguiu a execução, diante da decretação da falência da devedora - Cabimento – Hipótese em que a decretação de falência da financiada não acarreta, em relação aos devedores solidários, a suspensão ou extinção da ação monitória ajuizada pelo autor credor – Inteligência do art.99, inciso V, c/c art.6o todos da Lei 11.101/2005 - Entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja analogia é cabível no presente caso - Corréus fiadores que renunciaram expressamente ao benefício de ordem, bem como solidariamente se responsabilizaram pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo devedor principal – Ação que deve prosseguir em face dos coobrigados devedores solidários – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
0007251-44.2011.8.26.0597,
da
Comarca
de
Sertãozinho, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, são
apelados FAEZA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, JOSÉ
SALVADOR CATANANTE, ANTONIO CÉSAR CATANANTE, VERA LÚCIA
DIAS
CATANANTE
e
KARINA
HELENA
MARQUES
FURTADO
CATANANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
2
VOTO No: 29871
APEL.No: 0007251-44.2011.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDOS.: FAEZA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. E OUTROS
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA
Pretensão de
reforma da respeitável sentença que extinguiu a execução,
diante da decretação da falência da devedora - Cabimento
Hipótese em que a decretação de falência da financiada não
acarreta, em relação aos devedores solidários, a suspensão
ou extinção da ação monitória ajuizada pelo autor credor
Inteligência do art.99, inciso V, c/c art.6o todos da Lei
11.101/2005 - Entendimento sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja analogia é cabível no
presente caso - Corréus fiadores que renunciaram
expressamente ao benefício de ordem, bem como
solidariamente se responsabilizaram pelo cumprimento de
todas as obrigações assumidas pelo devedor principal
Ação que deve prosseguir em face dos coobrigados
devedores solidários RECURSO PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 347, que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil, em razão do decreto
falimentar da corré Faeza Equipamentos Industriais
Ltda., apela o banco autor (fls. 351-356).
Sustenta, em apertada síntese, que é
cabível o prosseguimento da presente ação monitória em
face dos coobrigados da devedora falida.
Alega que, em caso de decretação de
falência
da
devedora
principal,
“a
execução
fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
3
suspensa somente em relação a ela
e nada impede seu
prosseguimento em relação aos fiadores, sendo-lhes
facultado, se assim entenderem, habilitarem o crédito no
processo falimentar” (fls. 353).
Entende, assim, pelo prosseguimento do
feito em relação aos coobrigados, que devem, como
fiadores, garantir a obrigação.
Acrescenta que os fiadores expressamente
renunciaram contratualmente ao benefício de ordem.
Pretende a anulação da r. sentença e o
regular prosseguimento do feito.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada em
face
da
devedora
principal
Faeza
Equipamentos
Industriais e dos fiadores José Salvador Catanante,
Antônio César Catanante, Vera Lucia Dias Catanante e
Karina Helena M F Catanante, fundada em contrato de
abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex, firmado em
26.06.2008.
O d. magistrado de primeiro grau julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, diante da decretação da falência da devedora
Faeza Equipamentos Industriais Ltda. (fls. 305-309) e da
notícia de habilitação de crédito do banco autor (fls.
342-343),
nos
autos
da
falência
(processo
no0013065-71.2010.8.26.0597).
Todavia, em que pese o entendimento do d.
juiz, era caso de prosseguimento do feito quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
4
corréus devedores solidários (fiadores), que não se
beneficiam da decretação da falência em favor da corré
devedora principal.
Com
efeito,
o
decreto
de
falência
suspende apenas os processos movidos contra o próprio
falido, conforme disposto no art.99, inciso V, e art.6o,
§§1o e 2o, da Lei no11.101/2005.
Nesse
sentido,
cabe
ressaltar
o
entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, cuja analogia é cabível no presente caso:
“Súmula no 581: A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória”.
No caso em tela, os corréus fiadores
renunciaram expressamente ao benefício de ordem, bem
como
solidariamente
se
responsabilizaram
pelo
cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo
devedor principal, conforme se observa da cláusula
vigésima quinta do contrato de abertura de crédito de
fls. 07-11-v.
Assim,
tratando-se
de
devedores
solidários, a decretação de falência da financiada não
acarreta, em relação àqueles, a suspensão ou extinção da
ação monitória ajuizada pelo autor credor.
Nesse sentido, os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça de são Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Empresário
Documentação que autoriza o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
5
apenas da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento do preparo
recursal Aplicação do art. 5o, "caput", da
Lei Estadual no 11.608/2003
Indeferimento
da gratuidade e concessão do diferimento do
recolhimento das custas de preparo. PROCESSO
CIVIL
Inovação recursal
Inocorrência

Temas
supervenientes
ao
ajuizamento
e
contestação desta ação. CONTRATO
Ação de
cobrança ajuizada contra os fiadores de
contrato de abertura de crédito Falência da
devedora principal Irrelevância Não sendo
os efeitos da falência estendidos ao sócio,
nada impede o prosseguimento de ações e
execuções
contra
os
codevedores

Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no
11.101/2005 e Súmula no 581 do STJ Remessa
dos autos ao juízo falimentar Descabimento
Falida que nem sequer é parte nesta ação
Ação
procedente
-
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS Cabimento Imposição
apenas
ao
corréu
apelante

Honorários
advocatícios
sucumbenciais
majorados
em
relação ao litisconsorte passivo apelante.
Recurso parcialmente provido, apenas para
conceder o diferimento de custas ao apelante,
com
observação.
(Apelação
Cível
1050781-49.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
13/01/2020)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução ajuizada em
face de sociedade e de devedores solidários.
Embargos à execução oferecidos apenas por um
dos avalistas da sociedade, cuja falência foi
decretada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Convolação da recuperação
judicial em falência. Suspensão de todas as
ações
e
execuções
contra
o
falido,
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§1o e
2o do art.6o. Inteligência do art.99, V, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
6
Lei 11.101/05. Suspensão da execução apenas
quanto à sociedade falida e prosseguimento em
relação aos demais devedores. Desnecessária a
cobrança do beneficiário da dívida antes do
exercício da pretensão em face dos devedores
solidários. Art.264 do CC. Aval que não
comporta benefício de ordem. Art. 899 do CC.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP.
Honorários
advocatícios
majorados
para o correspondente a 15% sobre o valor da
causa. Incidência da norma prevista no artigo
85,
§11,
do
CPC.
Recurso
não
provido.
(Apelação Cível 1020661-05.2018.8.26.0114;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIA
DUPLICATAS
MERCANTIS
AVAL
ACORDO COM A SACADA

NOVAÇÃO DA DÍVIDA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO

DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
-
I
-
Reconhecido que o embargante, avalista na
cédula de crédito bancário e no contrato de
desconto de títulos firmados com o embargado,
anuiu aos termos do aval por sua vontade
livre e consciente Endosso dos títulos que
não exclui a vontade do avalista, sendo
reconhecida sua responsabilidade solidária -
II - Falência da empresa devedora principal
que não retira a obrigação dos garantidores
de pagar a dívida - Aval que é garantia
autônoma e pode ser executada de forma
independente contra o garante
Credor de
obrigação solidária que pode demandar em
conjunto ou isoladamente quaisquer dos co-
devedores, desde que se observe a necessidade
de abatimento dos valores eventualmente pagos
pela empresa falida do débito executado
contra o sócio codevedor
Interpretação
sistemática do art. 49, §1o, da Lei no
11.101/05
Precedentes do E. TJSP - III -
Acordo firmado na ação ordinária entre a
massa falida e a devedora das duplicatas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
7
a participação do embargado como credor de
honorários advocatícios, que não afeta as
obrigações
assumidas
pelos
sócios,
como
devedores solidários, garantidores, fiadores
e avalistas da pessoa jurídica
Ausente
pagamento
ao
embargado
das
duplicatas
mercantis
Valor das referidas duplicatas
depositado nos autos da falência da empresa
do embargante, para satisfação dos credores,
na ordem de preferência legal Possibilidade
de prosseguimento da execução em face do
avalista
Embargos rejeitados - Sentença
mantida nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP IV - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Em
razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso, com base no art. 85, §11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa - Apelo improvido.
(Apelação
Cível
1021164-39.2016.8.26.0100;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
27/03/2019)
Embargos de declaração Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão

Vistoso propósito infringente do julgado

Inconformismo dirigido contra o resultado
proclamado
Embargos rejeitados. (Embargos
de
Declaração
Cível
2117104-23.2016.8.26.0000; Relator (a): César
Peixoto;
Órgão
Julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
23/09/2016; Data de Registro: 23/09/2016)
Dessa maneira, deve ser anulada a r.
sentença, para que haja o prosseguimento do feito em
primeiro grau em face dos devedores solidários.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para anular a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007251-44.2011.8.26.0597
8
primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do
feito em relação aos fiadores da devedora principal.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora